Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-89.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000089-89.2023.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
LEONARDO FELIX SOUZA

APELADO: J. F. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO.
CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE RECONHECIDA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO INFANTIL. NEGATIVA DE COBERTURA. UNIDADE FORA DA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, em face da UNIMED SERGIPE e CENTRAL NACIONAL UNIMED, visando à cobertura integral do tratamento de rabdomiossarcoma embrionário, incluindo sessões de quimioterapia, medicamentos e demais procedimentos prescritos por equipe médica especializada do Hospital São Rafael.

Sentença do Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cícero Dantas que julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela provisória, condenando solidariamente as rés ao custeio integral do tratamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Recurso de apelação interposto pela UNIMED SERGIPE, com alegação de nulidade da citação por e-mail, legalidade da negativa de cobertura e inexistência de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a citação realizada por e-mail sem confirmação de leitura formal, mas com resposta expressa da parte destinatária; (ii) saber se a negativa de cobertura de tratamento oncológico infantil, prescrito por equipe médica fora da rede credenciada, configura conduta abusiva geradora de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por meio eletrônico, ainda que sem confirmação automática de leitura, é válida quando demonstrado que a parte teve ciência inequívoca da demanda, por meio de resposta expressa, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 246, § 1º-A, do CPC e jurisprudência do STJ).

A recusa de cobertura para tratamento oncológico infantil, prescrito em razão de doença grave (rabdomiossarcoma embrionário), realizado em unidade fora da rede credenciada, é considerada indevida quando demonstrada a urgência do procedimento, a necessidade do protocolo específico e a inexistência de alternativa equivalente na rede referenciada

Aplica-se à espécie a proteção do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), sendo nulas as cláusulas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51, IV.

A tentativa de cindir o tratamento entre procedimentos hospitalares e ambulatoriais configura indevida interferência na conduta médica, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 422 do Código Civil).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a recusa de cobertura em hipóteses de urgência/emergência enseja reparação por danos morais, sendo irrelevante a existência de cláusula contratual invocada pela operadora.

O valor fixado em R$ 15.000,00 a título de danos morais mostra-se compatível com a gravidade da conduta e com o sofrimento enfrentado pelo autor e sua família, especialmente em se tratando de menor acometido por câncer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “É válida a citação realizada por e-mail com resposta expressa da parte citada, ainda que ausente confirmação automática de leitura. A recusa de cobertura de tratamento oncológico prescrito para menor em situação de urgência, com indicação de equipe médica específica fora da rede credenciada, configura conduta abusiva e enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 246, § 1º-A;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI; 51, IV;

Código Civil, arts. 421, 422; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1903519/SP, AgInt no REsp 1945677/CE, AgInt no AREsp 2335924/MT;

TJ-BA, Apelações: 81494278220218050001, 03321355220158050001, 03291475820158050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO
Nº
8000089-89.2023.8.05.0057

em que figura como
apelante
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como apelad
o

J. F. C. D. S.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao recurso,
pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .